Tribunal: TJSP
Processo: 1005684-02.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos sob a alegação de haver alguns erros de cadastro do andamento do recurso de apelação cível no sistema que deu origem aos presentes embargos – Equívocos constatados – Nulidade reconhecida – Recurso encaminhado para novo julgamento - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005684-02.2019.8.26.0428/50000, da Comarca de
Paulínia, em que é embargante LOEMY MARQUES BIAZUS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é embargado IBTA - INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA
ALTERNATIVA EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1005684-02.2019.8.26.0428/50000
Embargante: Loemy Marques Biazus
Embargado: IBTA Instituto Brasileiro de Terapia Alternativa Eireli ME
Comarca: Paulínia
VOTO No 40005
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos opostos
sob a alegação de haver alguns erros de cadastro do
andamento do recurso de apelação cível no sistema que
deu
origem
aos
presentes
embargos

Equívocos
constatados

Nulidade
reconhecida

Recurso
encaminhado para novo julgamento - Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 292/296 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
A embargante alega a ocorrência de irregularidades que
levam à nulidade processual absoluta do v. acórdão embargado,
especialmente quanto a equívocos na movimentação processual no
andamento do recurso no site do TJSP. Narra que foi ressalvada a
ausência do Dr. Clóvis na tira de julgamento do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado, entretanto, foi previamente anunciada a retirada de
pauta do recurso, operando-se julgamento surpresa conduzindo à
nulidade absoluta do julgado. Além disso, no mesmo horário da
sessão de julgamento foi cadastrada nova tira de julgamento
constando a advogada Elise Calixto, que não possui qualquer
vinculação ao processo. Aponta a ocorrência de cerceamento de
defesa, por não ter sido possibilitada a sustentação oral pelo patrono
da embargante em razão dos sucessivos erros apontados.
3.
No mérito do v. acórdão aponta a ocorrência de omissão e
contradição sob a alegação de haver provas suficientes de
divulgação de imagens da apelante após o término do contrato de
trabalho, sendo certo, ainda, que a página não foi retirada, ao
menos até o dia 06/01/2020.
4.
Prequestiona, por fim, os dispositivos legais mencionados para
fins de acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
5.
A nulidade do v. acórdão deve ser reconhecida.
6.
Observo que, de fato, houve sucessivos erros na movimentação
do recurso de apelação cível junto ao Sistema SAJ, especialmente no
que tange à informação de que fora retirado de pauta pelo relator,
impossibilitando a sustentação oral do patrono da embargante,
culminando no desprovimento de seu recurso de apelação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fragrante cerceio de defesa, o que não deve prevalecer.
7.
Decerto que houve notória afronta ao devido processo legal e
cerceamento à defesa da recorrente, culminando na nulidade
absoluta do julgamento. A Z. Serventia desta C. 2a Câmara de Direito
Privado e este Relator se penitenciam, cientes da compreensão dos
nobres advogados e das partes, que certamente conhecem a
realidade deste Tribunal e o enorme número de processos que nele
tramitam.
8.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR O
JULGAMENTO ANTERIOR, remetendo-se os autos à mesa, com o
consequente reagendamento da sessão de julgamento, que
ocorrerá novamente por meio de videoconferência com a devida
intimação das partes com a designação de data e horário de
julgamento, devendo a Z. Serventia tornar sem efeito o v. acórdão
embargado, com o cancelamento do respectivo registro, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR